Tribunal: CARF
Processo: 16682.904638/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904638/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.418 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
Consideram-se intempestivas e preclusas as novas alegações e a juntada de
documentos em sede recursal que não se enquadrem nas exceções previstas nas
alíneas do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.409, de 24 de novembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 16682.901048/2012-97, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de manifestação de inconformidade formalizada com a finalidade de
contraditar o que foi deliberado por meio de despacho decisório, em que a
Administração Tributária não reconheceu o direito creditório informado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904638/2011-91
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.418 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904638/2011-91

PER/DCOMP n° (...), relativo à Cofins Não-Cumulativa do fato gerador (...), no valor
de R$ (...), e não homologou a compensação efetivada pela pessoa jurídica,
procedimento adotado em razão de o recolhimento haver sido localizado nos sistemas
de controle interno da RFB, mas se encontrar sem saldo suficiente para o fim pretendido
pelo contribuinte.
A notificação da decisão administrativa deu-se em (...), fl. (...).
Descontente com o que foi deliberado, em (...) a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, fls. (...) em que alega que o crédito existe e pode ser encontrado a partir
do confronto entre o valor pago e o valor devido, informado em DCTF, sendo suficiente
para a homologação da compensação desconstituída pela autoridade fiscal, fundamento
com base no qual postulou a reforma da decisão contestada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade.
Intimado da decisão, o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário.
Foi alegado:
 Do direito - Da legitimidade das retificações realizadas e da robustez do
crédito;
 Busca da verdade material-ampla defesa - não reconhecimento de
crédito;
 Indevida glosa por presunção;
 Do enriquecimento da União sem causa.
- PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhido o presente Recurso Voluntário para
reformar o v. acórdão recorrido, para que, ao fim, seja integralmente reconhecido o seu direito
creditório tal como pleiteado, com a consequente homologação da íntegra das compensações
então declaradas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de
admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 23 de
janeiro de 2017, às e-folhas 133.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 16 de fevereiro de
2017, e-folhas 135.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.418 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904638/2011-91

O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.

Do direito - Da legitimidade das retificações realizadas e da
robustez do crédito;

Busca da verdade material-ampla defesa - não reconhecimento de
crédito;

Indevida glosa por presunção;

Do enriquecimento da União sem causa.
Nenhum desses tópicos foram apresentados na Manifestação de
Inconformidade.
Nos termos dos arts. 16, III e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que
regula o processo administrativo-fiscal, todos os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta a defesa deverão ser mencionados na
impugnação/manifestação de inconformidade, considerando-se não
impugnadas as matérias não expressamente contestadas, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida:
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n°
8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei n0 11.196, de 2005)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997). (grifou-se)
Nesse sentido, lembre-se que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no
70.235/72, citados acima, a fase contenciosa do processo administrativo
fiscal somente se instaura se apresentada a impugnação/manifestação de
inconformidade que tragam as matérias expressamente contestadas, com
os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos
submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
A discussão administrativa é delineada na apresentação da impugnação /
manifestação de inconformidade, restando rechaçadas quaisquer outras
teses defensivas eventualmente não expostas, por aplicação do princípio
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.418 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904638/2011-91

eventualidade, ressalva feita ao direito ou fato supervenientes, o que não
é a hipótese.
Com relação às novas alegações, cumpre dizer que não foram objeto de
apreciação pela primeira instância, e nesse diapasão não podem ser
apreciados em grau de recurso, sob pena de supressão de instância, e
também porque houve preclusão do direito de opor novas alegações
(que não sejam para contradizer a decisão recorrida), ou ainda acostar
documentos com o intuito de provar sua nova versão dos fatos. Tais
alegações, bem como a respectiva juntada de documentos, é
intempestiva.
Nesse sentido, busca-se arrimo em lição do ilustre conselheiro José
Renato Pereira de Deus, em declaração de voto no acórdão no 3302-
008.046, de 29/01/2020:
Ocorre que ao apresentar a manifestação de inconformidade, momento
processual que instaura a lide administrativa, a recorrente não comprovou
perante o órgão a quo com documentos hábeis e idôneos a existência dos créditos
pleiteados.
Quando da apresentação do recurso voluntário acosta documentos não
apresentados quando da manifestação de inconformidade. Nesse sentido cabem
os seguintes esclarecimentos.
A juntada posterior ao momento impugnatório, de provas ao processo somente
encontra amparo se comprovadas às condições impostas no § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
Já o art. 16, III, do citado diploma legal estabelece que a impugnação
(manifestação de inconformidade) mencionará [os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir].
Observa-se que a norma acima destacada é clara ao estabelecer o momento
processual a serem carreadas as provas aos autos, pelo contribuinte, a fim de
subsidiar o julgador com os elementos probatórios que possibilitem a livre
convicção motivada na apreciação das provas dos autos, conforme é assegurado
pelo art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.418 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904638/2011-91

No presente caso, como já demonstrado, a contribuinte deixou de apresentar
quando da apresentação da manifestação de inconformidade, documento
comprobatório quanto aos créditos pleiteados.
Nesse mister, os documentos apresentados somente em sede recursal, visando
comprovar os aludidos créditos não encontram respaldo nas disposições
excepcionais previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, visto que sequer demonstra a recorrente estar abrigada em uma das
hipóteses excepcionais disciplinadas nas alíneas de "a" a "c" do artigo 16, acima
já reproduzidos.
Destarte, não há como serem acolhidas as pretensões da recorrente, devendo
persistir a negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a decisão de
piso.
Assim, consideram-se intempestivas e preclusas as novas alegações e a
juntada de documentos em sede recursal que não se enquadrem nas
exceções previstas nas alíneas do §4o, do artigo 16, do Decreto no
70.235/72.
Desta forma, sob pena de inovação recursal, entendo que não é mais
possível conhecer destas alegações nesta fase processual.
Sendo assim, não conheço do Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital